Tribunal: TJDFT
Processo: 0712891-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712891-19.2023.8.07.0007 RECORRENTES: CAIO WERTHER FROTA FILHO, REDE TOP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO E POR PRAZO DETERMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIVERSAS IRREGULARIDADES DO IMÓVEL. NÃO ADEQUADA HABITABILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESOCUPAÇÃO PELO LOCATÁRIO ANTES DO PRAZO. INJUSTIFICADA A COBRANÇA DOS REPAROS DA PINTURA. MULTA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. I. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, dada a suficiência da prova documental. II. A Lei 8.245/1991, artigo 22, inciso I e IV, define as responsabilidades do locador para com o locatário, incluindo a obrigação de entregar o imóvel em condições adequadas para o uso pretendido e de responder por defeitos pré-existentes à locação. III. Do acervo probatório, constata-se que o locatário anexou o laudo de vistoria, fotos e troca de “e-mails” em busca da solução para as irregularidades de habitabilidade do imóvel locado, tendo o próprio locador informado que não cobraria por essas irregularidades quando o locatário desocupasse o imóvel. IV. Inexiste o dever do locatário em ressarcir o valor referente à pintura do imóvel, porquanto, além de ter ocupado o imóvel com a pintura antiga, o locador expressamente o isentou de cobranças referentes às irregularidades, incluída a pintura. V. A despeito da alegação do locador no sentido de que inexiste a previsão contratual de aplicação da multa em seu desfavor, na situação de devolução do imóvel pelo locatário, bem de ver que a desocupação ocorreu por sua culpa exclusiva (locador), o que justifica a obrigação de arcar com a multa contratual. VI. Inadmissível o locador provocar a desocupação do imóvel, sem sofrer as consequências da inadimplência, muito menos cobrar a multa contratual do locatário que se viu obrigado a desocupar o imóvel, diante da habitabilidade inadequada do imóvel. VII. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação; b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 370 do CPC, sustentando que o indeferimento da produção de provas acarretou cerceamento de defesa; c) artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, insurgindo-se contra a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação sem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; d) artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, argumentando que comprovou a totalidade dos prejuízos sofridos, os quais deveriam ser ressarcidos integralmente, razão pela qual, a redução da indenização se deu sem a análise da extensão do dano e a proporcionalidade da culpa; e e) artigo 421 do CC, afirmando que o acórdão recorrido interpretou de forma equivocada a cláusula contratual que trata da multa pela rescisão antecipada e da obrigação do locatário de reparar o imóvel, ignorando a função social do contrato, uma vez que o locador não pode ser penalizado com a perda da multa contratual, especialmente quando o descumprimento por parte do locatário, como a falta de comunicação tempestiva dos problemas, contribuiu para o estado do imóvel. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Esta corte tem reafirmado que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 somente confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça de que "é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (AgInt no REsp n. 1.997.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 18/4/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo no que se refere à suposta ofensa ao artigo 370 do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Pelo mesmo enunciado sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à aventada transgressão ao artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC. A propósito, esse é o entendimento da Corte Superior: “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se pode rever o entendimento exarado na origem, fixado a título de honorários de sucumbência, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.738.725/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo com base no alegado malferimento aos artigos 421, 944 e 945, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025